Tribunal: TJSP
Processo: 1074984-55.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, por conta de queda em estabelecimento comercial.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) a responsabilidade do "shopping" pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais e morais, por conta de queda em estabelecimento comercial.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) a responsabilidade do "shopping" pelo acidente ocorrido e (ii) a necessidade de reparação por danos materiais e morais, em razão do acidente em suas dependências.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Réu que não nega o acidente. A responsabilidade do Réu é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima que afaste o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado à luz da inversão do ônus probatório disposto no art. 6°, VIII, do CDC. Documentos acostados aos autos, em especial fotografias que influem no juízo de convicção no sentido de que o equipamento da forma como está pode causar acidentes, pois não há nenhuma sinalização ou isolamento como forma de se evitar quedas. Situação que se amolda a teoria do risco criado, decorrente de exploração da atividade econômica, disposta no parágrafo único do art. 927 do Código Civil. A indenização por danos morais que merece ser arbitrada no importe de R$ 10.000,00, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores praticados por essa Colenda Câmara. Danos materiais comprovados à luz do art. 944 do Código Civil. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. A ocorrência do acidente nas dependências do shopping por conta de falha na prestação de serviço restou comprovada nos autos. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor enseja a reparação a título de danos morais e materiais, decorrentes do acidente de consumo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.